Tribunal: CARF
Processo: 13502.900439/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900439/2014-39
ACÓRDÃO
1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTO RETIDO EM ANO CALENDÁRIO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do tributo mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do exercício, quando se apure tributo a pagar em valor menor que
o montante retido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900439/2014-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 30a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08/SP), que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório n.o 085140289, que havia homologado parcialmente as Declarações de Compensação
(DCOMPs) no 30853.35312.020910.1.7.02-5307 e no 30568.94775.300410.1.3.02-6163, que
utilizaram crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente
ao ano-calendário de 2008, por reconhecer apenas R$ 4.314.929,69 do montante total pleiteado
(R$ 5.211.101,70).
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 55/60), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Quanto à glosa do IRRF (R$ 123.680,00), alega que o valor, retido pela
Petrobras no ano-calendário de 2007 sob o código 6147 (conforme Informe
de Rendimentos anexo), não foi aproveitado naquele ano por
indisponibilidade tempestiva do documento, sendo incluído na apuração do
saldo negativo apenas na DIPJ do ano-calendário de 2008;
b) Que o valor corresponde exatamente a 1,2% dos pagamentos recebidos da
fonte pagadora e que sua utilização em 2008 é legítima;
c) Quanto à glosa das estimativas compensadas (R$ 772.492,01), afirma que o
valor corresponde a quatro DCOMPs utilizadas para quitar estimativas de
IRPJ de fevereiro/2008 (conforme DCTF anexa) e que estas DCOMPs ainda
estavam pendentes de decisão administrativa terminativa na data do
despacho decisório. Argumenta que, estando a exigibilidade suspensa (art.
151, III, CTN), tais compensações não poderiam ser desconsideradas antes
do trânsito em julgado administrativo, invocando o princípio da verdade
material;
d) Requer a reforma do Despacho Decisório para que seja reconhecido
integralmente o saldo negativo informado, considerando tanto o IRRF de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900439/2014-39
3
2007
quanto
as
compensações
de
estimativas
pendentes,
e,
consequentemente, homologando-se integralmente as DCOMPs.

Posteriormente, a 30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (DRJ08/SP), proferiu o Acórdão n.o 108-014.252 (fls. 90/101), cuja ementa foi dispensada.
Inicialmente, a DRJ analisou a parcela do crédito referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 123.680,00, glosada no despacho decisório. Confirmou que a
contribuinte apresentou o Informe de Rendimentos da Petrobras comprovando a retenção no
ano-calendário de 2007.
Contudo, a Turma julgadora manteve a glosa, fundamentando que a utilização de
retenção na fonte referente a um ano-calendário (2007) para compor saldo negativo de IRPJ de
ano-calendário subsequente (2008) não encontraria amparo legal, por desrespeito ao regime de
competência (art. 177 da Lei 6.404/76 e arts. 251 e 275 do RIR/99).
Argumentou que o IRRF retido por órgão público (código 6147) é considerado
antecipação do imposto devido no período de apuração correspondente ao rendimento auferido
(art. 653, §3o do RIR/99). Citou ainda o art. 10 da IN RFB no 600/2005 (vigente à época), que
determinava que o valor retido somente poderia ser utilizado na dedução ou para compor saldo
negativo do período de apuração em que ocorreu a retenção. Concluiu, portanto, pela
impossibilidade de aproveitar a retenção de 2007 na apuração de 2008.
Em seguida, a DRJ analisou a parcela do crédito referente às estimativas de IRPJ
compensadas por meio de DCOMPs, no valor de R$ 772.491,99 (valor ajustado pela DRJ). Verificou
que o despacho decisório original havia glosado esse valor por considerar que as quatro DCOMPs
utilizadas para quitar as estimativas de fevereiro/2008 não estavam confirmadas. No entanto, a
DRJ reformou o despacho neste ponto.
Aplicou o entendimento vinculante exarado no Parecer Normativo COSIT no 2/2018,
especificamente os itens 'e' e 'f', que tratam das estimativas quitadas via DCOMPs não
homologadas ou pendentes de julgamento após 31 de dezembro do ano-calendário. Conforme
esse parecer, mesmo nessas situações, o débito da estimativa é considerado constituído e extinto
pela compensação (embora com exigibilidade suspensa), devendo integrar o saldo negativo do
período para evitar cobrança em duplicidade, uma vez que o débito confessado na DCOMP será
objeto de cobrança caso esta não seja homologada.
Adicionalmente, a DRJ constatou em consulta aos sistemas que uma das quatro
DCOMPs (no 35024.09158.310308.1.3.03-0643) foi, de fato, posteriormente homologada
totalmente em 07/09/2020. Assim, com base no PN COSIT 02/2018, a DRJ decidiu reconhecer
integralmente a parcela de R$ 772.491,99 referente às estimativas compensadas.
Diante do exposto, a DRJ concluiu por julgar parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade. Reconheceu o direito creditório adicional de R$ 772.491,99
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900439/2014-39
4
(relativo às estimativas compensadas), que se somou ao valor já admitido no despacho decisório
(R$ 4.314.929,69), totalizando um crédito reconhecido de R$ 5.087.421,68. Determinou, por fim, a
homologação das compensações declaradas nas DCOMPs em litígio até o limite desse novo valor
de crédito reconhecido, mantendo a glosa apenas da parcela relativa ao IRRF de 2007 (R$
123.680,00).
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 115/125), em
que concentra sua argumentação na manutenção da glosa do IRRF (R$ 123.680,00) pela DRJ, o que
fez nos seguintes termos:

a)
Contesta a aplicação do regime de competência de forma estrita para
impedir o aproveitamento da retenção sofrida em 2007 no saldo negativo
de 2008, argumentando que a legislação não veda expressamente tal
procedimento, especialmente quando o documento comprobatório
(Informe de Rendimentos) só foi disponibilizado tardiamente pela fonte
pagadora;
b)
Reforça que não houve qualquer prejuízo ao Fisco (postergação de
pagamento ou redução indevida de tributo), citando o art. 273 do RIR/99
(atual art. 317 RIR/18) e precedentes do CARF sobre dedução
extemporânea de despesas (Ac. 108-08.737, 101-93715). Junta cópias das
fichas 54 das DIPJs de 2007 e 2008 para demonstrar o não aproveitamento
em 2007 e o aproveitamento em 2008;
c)
Invoca os princípios da verdade material e do formalismo moderado,
argumentando que a administração deveria buscar a realidade dos fatos (a
retenção efetivamente ocorreu e não foi utilizada anteriormente) em vez
de se ater a um formalismo sobre o período de competência que, no caso,
não gerou prejuízo ao erário. Cita doutrina e o Parecer PGFN 591/2014
para sustentar a flexibilização de regras formais em prol da verdade
material;
d)
Requer a reforma parcial do acórdão da DRJ para que seja reconhecida
também a parcela do crédito referente ao IRRF (R$ 123.680,00) e,
consequentemente,
homologadas
integralmente
as
compensações.
Subsidiariamente, pede que caso não seja acolhido o argumento principal,
a conversão do julgamento em diligência para confirmar a legitimidade do
aproveitamento extemporâneo do IRRF.

É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900439/2014-39
5
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como acima relatado, a lide original consistia no não reconhecimento de uma
parcela de IRRF e de estimativas compensadas não homologadas na composição do SN pleiteado.
A DRJ já reconheceu a possibilidade das estimativas compensadas comporem o SN,
independentemente da sua homologação.
Por sua vez o contribuinte se insurge e apresenta Recurso contra o não
reconhecimento do IRRF no valor de R$ 123.680,00 referente ao ano calendário de 2007, na
composição do saldo negativo de 2008.
Ora, não assiste razão à Recorrente.
A retenção somente pode ser computada na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica
no período de apuração correspondente à receita correspondente. Portanto, entendo que no caso
sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas,
concordando assim com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.
Além disso, como muito bem apontado pela decisão Recorrida, e não contestado
pela Recorrente, o art. 10 da IN RFB 600/2005 operacionaliza e instrumentaliza, de forma clara, a
interpretação sistemática que se tem a respeito da aplicação do regime de competência:

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”

A alegação de inexistência de prejuízo ao erário não pode subverter a lógica de
contabilização das receitas, caso contrário poderia o contribuinte escolher realizar o
aproveitamento de retenção do ano-calendário que melhor lhe aproveitasse, por exemplo, deixar
de aproveitar em um ano-calendário que resulte em prejuízo fiscal para aproveitá-lo em ano que
resulte em imposto a pagar.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900439/2014-39
6
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as
respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF -pertençam ao mesmo período de apuração.
(Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda
retido na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que
integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de
dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no
1201- 003.669, de 11/03/2020)
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO
DE
IRRF
RETIDO
EM
TRIMESTRE
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor
menor que o montante retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos
auferidos em TRIMESTRE anterior, que deixou de ser aproveitado, não
pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no trimestre
subsequente. (Acórdão CARF no 1002- 002.795, de 20/04/2023)

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.513 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900439/2014-39
7
Ademais, o princípio da verdade material não está sendo infringido como defende a
Recorrente, basicamente a interpretação da norma legal aplicável está sendo divergente do que
ele defende. A retenção não é negada, mas o ano calendário de seu aproveitamento que é o
ponto de debate.
Entendo que é o suficiente para se decidir.
Assim, face a tudo o quanto exposto voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 248
DF CARF MF
Original